Tribunal: STF
Processo: RE 86811
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. RETROCESSÃO. DESVIO DE FINALIDADE. ALEGAÇÃO DE
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA SEM OBSERVANCIA DOS REQUISITOS IMPOSTOS
NO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.